Tribunal: TJSP
Processo: 2107940-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deixou de determinar o restabelecimento do plano de saúde – Inadimplemento constatado por parte da autora/agravante, referente ao pagamento das mensalidades exigidas pelo plano de saúde como contraprestação de sua atividade – Inviabilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, art. 472 do Código Civil – Processo digital, dispensando a

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deixou de determinar o restabelecimento do plano de saúde – Inadimplemento constatado por parte da autora/agravante, referente ao pagamento das mensalidades exigidas pelo plano de saúde como contraprestação de sua atividade – Inviabilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, art. 472 do Código Civil – Processo digital, dispensando a informação ao juízo de origem, a respeito da interposição do recurso de agravo de instrumento, art. 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107940-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEIDE GALIZIO, é agravado UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107940-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17250 - J
Agravo de Instrumento no 2107940-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLEIDE GALIZIO
AGRAVADO: UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17250
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deixou de determinar o restabelecimento do plano de
saúde – Inadimplemento constatado por parte da
autora/agravante,
referente
ao
pagamento
das
mensalidades exigidas pelo plano de saúde como
contraprestação de sua atividade – Inviabilidade de
aplicação da exceção do contrato não cumprido, art. 472
do Código Civil – Processo digital, dispensando a
informação ao juízo de origem, a respeito da
interposição do recurso de agravo de instrumento, art.
1.018, § 2o, do Código de Processo Civil – Decisão
mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença, deixou de determinar o
restabelecimento do plano de saúde, em razão do inadimplemento constatado
desde 2016, objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na ausência de cancelamento do contrato, durante o
período em que não houve a prestação dos serviços.
Tempestivo, preparada, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
Na espécie, de fato, foi verificado o inadimplemento
por parte da autora, referente ao pagamento das mensalidades exigidas pelo plano
de saúde como contraprestação de sua atividade, inclusive confessado em sua
minuta do agravo, págs. 01/06, inviabilizando a aplicação da exceção do contrato
não cumprido, art. 472 do Código Civil, legitimando, portanto a conduta do
agravado.
No mais, por se tratar de processo digital, houve a
dispensa da informação ao juízo de origem, a respeito da interposição do recurso
de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 2o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107940-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17250 - J
Civil.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. §
2o DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO
NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O
JUÍZO
DE
ORIGEM
A
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
PROCESSO
ELETRÔNICO
TRAMITANDO NA ORIGEM. 1. Aplicabilidade das
disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos
de admissibilidade do recurso especial ao caso
concreto ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é
a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça
juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias
e o exercício do contraditório da parte adversária,
impondo que necessariamente eles tenham efetivo e
incontroverso conhecimento do manejo do agravo de
instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da
norma contida no § 2o do art. 1.018 do NCPC,
considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos
físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios,
parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma
eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o
agravante a obrigação de juntar a cópia do
inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma
do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios
da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107940-92.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17250 - J
que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo
sobre a interposição do agravo de instrumento, o
acórdão
recorrido
deve
ser
cassado,
com
determinação para que o e. Desembargador relator do
Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a
recorrente complemente a documentação exigida no
caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob
pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp
1708609/PR,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe
24/08/2018)
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator